Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-74.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700833-74.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAICON JOSE DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto em face do julgamento de improcedência da ação revisional. Em suas razões recursais, o apelante insurge-se sobre a capitalização dos juros; contudo, verifico que a questão foi objeto de análise na decisão de ID 76329462, que julgou parcialmente o mérito da lide. Destarte, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator